Tribunal: TCU
Processo: 015.081/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francinildo Pimentel da Silva contra o Acórdão 2.457/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francinildo Pimentel da Silva, em face do Acórdão 2457/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.